Tribunal: TJMT
Processo: 1031750-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031750-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA POR MEIO DO PJE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração
contra acórdão que rejeitou Embargos anteriormente interpostos no julgado que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto no bojo do Cumprimento de sentença, o qual questionava decisão que determinou o bloqueio de verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão contém omissão ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e visam corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado, reconhecendo a validade das comunicações eletrônicas realizadas nos termos do art. 246, §1º do CPC, da Lei nº 11.419/2006 e das normas internas do TJMT
.

5.

A insurgência da embargante se limita à discordância com o entendimento firmado, o que não autoriza a interposição de Embargos de Declaração com efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado que analisou a validade das intimações por meio eletrônico”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts.
246, §1º, 494, 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339,
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

em face do acórdão proferido por esta Câmara no id. 260794675, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida no Cumprimento de sentença n. 1027606-62.2021.8.11.0003, que determinou o bloqueio da verba sucumbencial arbitrada na sentença que julgou parcialmente os pedidos dos Embargos à Execução.

A embargante
sustenta q
ue o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar integralmente as preliminares de nulidade processual arguidas, especialmente quanto à suposta ausência de intimação válida do patrono regularmente constituído e à irregularidade no cumprimento da decisão judicial que determinava a regularização dos dados para intimação do Afare I, responsabilidade que, segundo alega, competia à parte exequente (Defensoria Pública). Aduz, ainda, que o julgado embargado adotou premissas equivocadas ao considerar válida a intimação realizada por meio do sistema eletrônico (PJe), desconsiderando que não houve cadastro prévio da empresa ou determinação judicial para comunicação exclusivamente digital.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar omissões e contradições, com efeito modificativo no julgado (id. 263941753).

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial dos embargados, pugnando pelo não conhecimento do recurso e sua rejeição, sob o argumento de que os embargos de declaração veiculam pretensão meramente infringente, sem a presença dos vícios

(id. 266308793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão quanto análise das alegações de nulidade processual decorrentes da ausência de intimação do patrono regularmente constituído e da responsabilização da parte exequente pela regularização dos dados cadastrais da embargante no sistema eletrônico, bem como quanto à interpretação conferida ao art. 246, §1º, do CPC (cadastramento das empresas privadas no Pje).

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A análise do acórdão embargado revela que não houve qualquer omissão ou contradição relevante a ser sanada. Ao contrário, o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo agravante, inclusive a alegação de nulidade por suposta ausência de intimação do advogado regularmente constituído.

O acórdão expressamente consignou que as citações e intimações da empresa agravante foram realizadas por meio eletrônico, conforme previsão do art. 246, §1º do CPC, art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006 e regulamentação local (Portaria-Conjunta nº 291/2020 - PRES/CGJ/TJMT e Resolução TJMT/TP nº 03/2018). Assim, a comunicação processual foi considerada pessoal e válida, nos termos da legislação aplicável ao processo eletrônico.

A alegação de que a empresa não teria realizado o cadastro obrigatório no sistema PJe não elide a obrigatoriedade da sua observância, conforme ressaltou o julgado. Trata-se de imposição legal que decorre do porte e da natureza jurídica da parte, e que não pode ser afastada com fundamento em omissão da parte adversa. A responsabilidade pelo regular cadastro e acompanhamento das comunicações processuais nos autos eletrônicos é objetiva e independe de provocação judicial, nos termos do já citado art. 246, §1º, do CPC.

Do mesmo modo, não se verifica contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos constantes dos autos. A tese da parte embargante se funda em mera discordância quanto à conclusão do julgado, o que não autoriza, por si só, a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal com efeito infringente.

Em relação à alegada omissão quanto à colaboração da Defensoria Pública para regularização do processo, observa-se que tal questão não foi ignorada no julgamento, mas sim considerada irrelevante para infirmar a validade das intimações realizadas à empresa, já que, como reiteradamente reconhecido, o ônus pela atualização dos dados cadastrais e monitoramento dos autos é dela, conforme normatização vigente.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025